Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. IRMÃOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CÓDIGO CIVIL.ART. 1.694. OBRIGAÇÃO. COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS ASCENDENTES E DESCENDENTES. NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com o disposto no art. 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades voltadas à educação.
2. É facultado àquele que não tem condições de custear sozinho os gastos básicos inerentes à própria subsistência, demandar judicialmente parentes com o fim de receber prestação alimentícia para contribuir com a sua manutenção, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade contributiva do alimentante.
3. A obrigação de prestar alimentos em favor de irmãos encontra amparo legal nos artigos 1.694, caput, 1.695, 1.696 e 1.697 do Código Civil, que tratam da obrigação alimentar decorrente da relação de parentesco e somente pode ser estabelecida na falta de ascendentes e descendentes. Precedentes deste Tribunal.
4. Os irmãos só podem ser compelidos à prestação alimentícia de forma complementar e subsidiária quando for demonstrada a impossibilidade dos ascendentes e descendentes proverem os alimentos ao parente necessitado (CCB, art. 1.697).
5. Negou-se provimento ao apelo.